Tribunal: STF
Processo: Rcl 84653
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Conselho Federal de Medicina contra decisão liminar do Juiz Federal da 3ª Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária do Acre, que suspendeu a Resolução CFM nº 2.427/2025.



    O reclamante narra que, na origem, “o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública questionando a Resolução CFM nº 2.427/2025, sob o argumento de que a norma teria restringido indevidamente direitos da população trans, inclusive menores de idade. Na ação, o parquet pediu liminar para suspender integralmente a resolução em questão”.



    Relata que “O Juízo da 3ª Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária do Acre deferiu a tutela provisória, sob o fundamento de que a Resolução padeceria de vícios formais e materiais, como a ausência de ampla participação social, a previsão de cadastro de pacientes e a restrição de terapias médicas supostamente reconhecidas internacionalmente”.



    Argumenta que “o provimento jurisdicional atacado, suspendeu, de forma equivocada, data vênia, a norma em tese, elaborada pelo Reclamante, com eficácia geral e erga omnes, exercendo verdadeiro controle de constitucionalidade concentrado e abstrato de ato normativo (in casu, a Resolução CFM nº 2.427/2025), competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, “a”, CF), no âmbito de uma Ação Civil Pública, o que não é admissível, sob pena de desvirtuamento do aludido remédio jurídico-processual”.



    Afirma que “não poderia o aludido juízo deferir a suspensão do ato normativo então atacado na ACP ajuizada pelo MPF, uma vez que a matéria encontra-se sub judice no âmbito do Supremo Tribunal Federal – STF, ou seja, tramitam nessa Corte a ADI nº 7.806 e a ADPF nº 1.221, que têm por objeto a mesma Resolução do CFM”.



    Sustenta que “a decisão impugnada desconsiderou a robustez científica da norma exarara pelo Reclamante” e que “Quanto às terapias hormonais e cirúrgicas em adolescentes, a Resolução se pautou no princípio da precaução, já reconhecido pelo STF em matéria de saúde”.



    Com base nesses fundamentos, o reclamante pede (eDoc. 1):



    “a) A concessão de medida liminar, nos termos dos artigos 300, § 2º e 989, II, do CPC, para suspender os efeitos da decisão reclamada (liminar) proferida nos autos do processo ACP n.º 1008098-36.2025.4.01.3000, em trâmite 3ª Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária do Acre e restabelecer a vigência da Resolução CFM nº 2.427/2025, até o pronunciamento definitivo da questão pelo E. STF;



    (...)



    e) Ao final, a procedência integral dos pedidos da presente reclamação constitucional, para cassar a liminar acima citada, reconhecendo-se: (i) a usurpação da competência do STF; (ii) a ofensa à Súmula Vinculante nº 10; (iii) a violação à regra de prevenção; (iv) a indevida invasão do espaço normativo do CFM, mantendo-se, assim, a validade e a eficácia da Resolução CFM nº 2.427/2025 até decisão definitiva desta Suprema Corte.”



    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.



    Transcrevo os principais fundamentos e o dispositivo da decisão reclamada (eDoc. 4):



    “Em arremate da argumentação desenvolvida nesta fase liminar, resta estabelecido: ausência de razões fundadas e amparadas na medicina baseada em evidências para a mudança de tratamento normativo e clínica dos portadores de incongruência de gênero levada a efeito pelo CFM através da Resolução 2.427/25, especialmente considerando que o estudo indicado para lastrear a mudança normativa não a autoriza; as premissas apresentadas isoladamente pelo Conselho Profissional não permitem a conclusão exposta neste ato, malferindo o princípio da razoabilidade/adequação, que é a relação de adequação entre o ato e o fim buscado[3]: se a finalidade é proteger os interesses do menor, a continuidade do uso da terapia hormonal no âmbito de pesquisas científicas contribui para aquela proteção, enquanto proibir aquela pesquisa reduz as chances de se descobrir novos tratamentos e soluções; a Resolução impugnada, ao contemplar atos e atividades próprias de outras atividades profissionais (psicologia, serviço social, SUS etc), carece de legitimidade ao não incluir a participação das entidades representativas no processo deliberativo, incorrendo em grave erro procedimental; o ato normativo traz o potencial de dano ao exigir cadastro dos pacientes, violando o direito constitucional à privacidade e intimidade; nega o direito dos pacientes à escolha de seu médico enquanto expressão de sua autonomia da vontade e dignidade enquanto princípio fundante da Constituição, e densificado na Lei 8.080/90, art. 7º, III e V, e no código de ética médica (art. 24).



    (...)



    Com essas razões, concedo a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de suspender os efeitos da Resolução 2.427/25, do Conselho Federal de Medicina, até final decisão. Diante da transversalidade do tema, assim reconhecido pelo Conselho Profissional, eventuais alterações da regulamentação anterior, Res. CFM 2.265/19, quando justificadas em face de eventual urgência, deverão ser necessariamente antecedidas de debate e deliberação com a participação de pelo menos os mesmos órgãos e entidades que participaram de sua elaboração em 2019, listados ao final dessa norma.”



    Verifico que, na origem, a petição inicial da ação civil pública (ACP) afirma, já na abertura do item “Objeto da demanda”:



    “Esta ação civil pública busca a declaração de nulidade da Resolução n. 2.427/2025, aprovada e publicada pelo Conselho Federal de Medicina…”



    Ao longo da petição inicial, o Ministério Público Federal estrutura fundamentos constitucionais (dignidade, igualdade, direito à saúde, proteção integral, vedação ao retrocesso), apresentando a resolução como incompatível com a Constituição e com tratados de direitos humanos, conforme trechos ora transcritos:



    “As medidas configuraram inegável retrocesso social e jurídico, em flagrante violação às evidências científicas…, ao princípio da vedação ao retrocesso e a diversos direitos fundamentais da população trans e travesti, com especial prejuízo às crianças e adolescentes.”



    “Ademais, as representantes demonstram que a resolução constitui grave violação aos direitos fundamentais assegurados pela CF, como a dignidade da pessoa humana…, a liberdade individual e o direito à saúde… Também contraria a jurisprudência nacional e internacional, os tratados de direitos humanos…”



    Tais alegações demonstram que a causa de pedir é a inconstitucionalidade da Resolução CFM 2.427/2025.



    O STF admite controle difuso em ACP apenas na situação em que o pedido de declaração de inconstitucionalidade é incidental, e não principal. Nesse sentido, cito precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO INCIDENTAL . POSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1 . É possível o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública, desde que a alegada inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento .”



    (STF - ARE: 1388609 SC, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Turma)



    No caso, a inicial formula pedido principal de nulidade da resolução e sustenta, de ponta a ponta, sua inconstitucionalidade. Não se trata de questão incidental necessária à solução de um caso concreto, mas de impugnação do ato normativo como questão principal.



    Se, no âmbito do controle concentrado, a existência de ação direta com idêntico objeto impõe a suspensão de feitos conexos para evitar decisões conflitantes e assegurar a unidade da jurisdição constitucional, com muito mais razão é vedado às instâncias de 1º grau apreciar, em sede de tutela provisória, a validade em tese do mesmo ato normativo, sob pena de realizar, por via oblíqua, controle abstrato de constitucionalidade.



    A apreciação monocrática de 1º grau, com efeitos gerais, usurpa a competência desta Corte para o controle concentrado (CF, art. 102, I, “a”) e fragmenta a jurisdição constitucional, tanto mais porque a mesma resolução está sob exame em sede de controle concentrado (ADI 7.806 e ADPF 1.221). 



    A medida adequada é restabelecer a competência do STF, sustando os efeitos da decisão reclamada até que o exame concentrado seja realizado pelo foro constitucionalmente competente, assegurando-se, assim, segurança jurídica, uniformidade e deferência ao desenho constitucional do controle de constitucionalidade.



    Como a ACP toma por causa de pedir a inconstitucionalidade e formula pedido principal de nulidade da Resolução CFM 2.427/2025, há indevida conversão da via coletiva em sucedâneo de ADI. Impõe-se, pois, reconhecer a inadequação da via e a afronta à competência desta Corte, preservando-se o modelo concentrado, sem adentrar no mérito da constitucionalidade da resolução.



    A disciplina constitucional (art. 102, I, “a”, CF) e o Regimento Interno do STF (arts. 21 e 21-A) reservam ao Ministro Relator o poder de decidir liminarmente nos processos de controle concentrado, exatamente para evitar a fragmentação da jurisdição constitucional e a multiplicidade de decisões inconciliáveis.



    Assim, ao suspender em sede de ACP a eficácia da resolução, o juízo reclamado não apenas converteu a via coletiva em sucedâneo de ADI, como tolheu a competência do Ministro Relator que, no exercício regular de sua função, poderia conceder ou não a tutela de urgência, sempre sob a possibilidade de posterior referendo pelo Plenário.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 989, II, do CPC, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR para SUSPENDER os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária do Acre, nos autos da ACP nº 1008098-36.2025.4.01.3000, RESTABELECENDO A PLENA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CFM Nº 2.427/2025, até o julgamento final da presente Reclamação Constitucional ou pronunciamento definitivo ou provisório do Ministro Relator ou do Plenário do STF, nas ações de controle concentrado correlatas (ADI nº 7.806 e ADPF nº 1.221).



    Notifique-se a autoridade reclamada para prestar informações, nos termos do art. 989, I, do CPC.



    Cite-se a parte autora da ação originária, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal (art. 989, II, do CPC).



    Dê-se vista ao Procurador-Geral da República, nos termos do art. 989, III, do CPC.



    Submeto esta medida cautelar a referendo da Primeira Turma.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente